Tribunal: TJBA
Processo: 0383799-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0383799-93.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WESLEY BORGES SANTOS Advogado(s): HERCULES TRAVASSO JUNIOR APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONTRA BANCA EXAMINADORA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes ajuizada em face da Fundação Carlos Chagas, sob o fundamento de que o pedido indenizatório estava fulminado pelo prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. O autor alegou falha na convocação para etapa do concurso público, resultando em desclassificação indevida e posterior anulação judicial do ato excludente. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com prazo prescricional quinquenal, e a ocorrência de interrupção da prescrição por ato inequívoco da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre o candidato e a banca organizadora de concurso público se sujeita ao regime consumerista, com consequente aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC; (ii) determinar se a pretensão indenizatória do autor estava ou não prescrita à luz do regime jurídico-administrativo aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre candidato e banca examinadora contratada por ente público para organização de concurso possui natureza jurídico-administrativa, não se caracterizando como relação de consumo, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. A Fundação Carlos Chagas, ainda que pessoa jurídica de direito privado, atua como delegatária da Administração Pública, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Nessa hipótese, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, por interpretação extensiva, alcançando também as entidades privadas prestadoras de serviço público. 6. Embora comprovado reconhecimento extrajudicial do erro pela ré em 19/12/2008, o prazo prescricional, mesmo interrompido, recomeça pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 7. A ação foi ajuizada apenas em outubro de 2013, quando já ultrapassado o prazo de dois anos e meio após a interrupção, estando, portanto, a pretensão prescrita. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CC, arts. 202, VI, e parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 662.405/AL (Tema 512 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2020; TJ-RS, AC 5004714-63.2018.8.21.0021, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0383799-93.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante WESLEY BORGES SANTOS e como apelado FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239/BI